Tribunal: TJMT
Processo: 1018992-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1018992-72.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EMILLY GOMES DA COSTA - CPF: 019.668.781-09 (ADVOGADO), DIRETORIO REGIONAL DO PT/MT - CNPJ: 01.872.993/0001-54 (EMBARGANTE), JOAO MARCELO DE SOUSA TRINDADE - CPF: 453.013.951-49 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (EMBARGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), FEDERACAO DAS INDUSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.750.189/0001-28 (EMBARGADO), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), ASSOCIACAO PROFISSIONAL DOS GEOLOGOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.964.478/0001-31 (EMBARGADO), KALITA CORTIANA SEIDEL DOS SANTOS - CPF: 046.454.981-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 788/2024. CÓDIGO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE. REALOCAÇÃO DE RESERVA LEGAL PARA VIABILIZAÇÃO DE ATIVIDADE MINERÁRIA. COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE PROTEÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL.
ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores do Estado de Mato Grosso contra acórdão que julgou improcedente Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta em face da Lei Complementar Estadual no 788/2024, que acrescentou o artigo 94-A à Lei Complementar no 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente), permitindo a realocação de reserva legal para viabilizar a extração de substâncias minerais quando inexistir alternativa locacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado contém obscuridades quanto à competência legislativa estadual em matéria ambiental, à natureza jurídica da reserva legal, aos critérios para aferição do "ganho ambiental" e à inobservância do período de vacância; (ii) examinar se o acórdão foi omisso na análise dos argumentos sobre a ampliação das possibilidades de exploração econômica da Reserva Legal, a compatibilização da mineração com a finalidade da Reserva Legal e a fundamentação específica sobre a violação à Constituição Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado examinou de forma exaustiva a questão da competência legislativa, abordando tanto a competência privativa da União para legislar sobre jazidas e recursos minerais quanto a competência concorrente em matéria ambiental, concluindo que a Lei Complementar Estadual no 788/2024 insere-se no legítimo exercício da competência legislativa suplementar do Estado.

4.

A decisão analisou detidamente a natureza jurídica da reserva legal e a possibilidade de sua realocação, demonstrando que o ordenamento jurídico brasileiro não confere à sua localização geográfica caráter de absoluta rigidez, admitindo sua alteração em hipóteses específicas e mediante o cumprimento de determinados requisitos.

5.

O acórdão definiu com clareza os critérios para aferição do ganho ambiental decorrente da compensação prevista na lei estadual impugnada, destacando o acréscimo de 10% na dimensão da nova área (ganho quantitativo) e a exigência de que esta possua vegetação nativa preservada ou regenerada, contendo a mesma tipologia vegetal (equivalência qualitativa).

6.

A rejeição da alegação de inconstitucionalidade formal por inobservância do período de vacância foi devidamente fundamentada no acórdão, que apresentou dois fundamentos distintos e complementares: a ausência de status constitucional das normas de técnica legislativa e a natureza de eficácia limitada da lei impugnada.

7.

O acórdão analisou de forma exaustiva a questão da compatibilização entre a proteção da reserva legal e a exploração mineral, considerando o princípio do desenvolvimento sustentável como diretriz hermenêutica para harmonizar a proteção ambiental e o desenvolvimento econômico-social.

8.

A decisão examinou detidamente os requisitos e condicionantes estabelecidos pela Lei Complementar Estadual no 788/2024 para a realocação da reserva legal, concluindo que a norma não promove indiscriminadamente a exploração mineral em detrimento da proteção ambiental, mas busca compatibilizar esses valores constitucionais.

9.

O acórdão analisou de forma específica e fundamentada a compatibilidade da Lei Complementar Estadual no 788/2024 com os dispositivos da Constituição Estadual invocados pelo autor, notadamente o artigo 263, que estabelece o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e os deveres do Estado na proteção ambiental.

10.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de questões já decididas, nem mesmo à impugnação ou correção do juízo externado pelo órgão julgador, revelando-se como mera manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1. Não há obscuridade no acórdão que analisa de forma exaustiva a competência legislativa estadual em matéria ambiental, a natureza jurídica da reserva legal, os critérios para aferição do ganho ambiental e a inobservância do período de vacância. 2. Não há omissão no acórdão que examina detidamente a compatibilização entre a proteção da reserva legal e a exploração mineral, os requisitos e condicionantes para a realocação da reserva legal e a compatibilidade da lei impugnada com os dispositivos da Constituição Estadual invocados pelo autor. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de questões já decididas, revelando-se como mera manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1o, IV, 3o, II, 22, XII, 24, VI, 170, 176, §1o, 225, §2o; Constituição do Estado de Mato Grosso, arts. 3o, I, 10, 263, caput e parágrafo único, I, V, VIII e IX; Lei Complementar Estadual no 788/2024; Lei Complementar Estadual no 38/1995, art. 94-A; Lei Complementar no 95/1998; Código Florestal (Lei Federal no 12.651/2012), arts. 14, 18, 66.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão proferido pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta contra a Lei Complementar Estadual no 788/2024, a qual acrescentou o artigo 94-A à Lei Complementar Estadual no 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente).

O embargante nas razões recursais (id. 317513391), sustenta a existência de obscuridade e omissão no acórdão embargado.

Quanto às alegadas obscuridades, o embargante aponta que:

O acórdão apresenta obscuridade ao mencionar fundamento diverso do que foi empregado pelo autor para negar a inconstitucionalidade formal da Lei Complementar no 788/2024. Argumenta que não alegou invasão da competência privativa da União para legislar sobre recursos minerais (art. 22, XII, CF), mas sim violação à competência concorrente para legislar sobre proteção ambiental (arts. 23, VI e VII, e 24, VI, CF);

O acórdão é obscuro ao não demonstrar como a realocação da Reserva Legal para viabilizar a extração mineral se coaduna com a natureza jurídica e as limitações impostas a este instituto pelas normas gerais federais, notadamente o Código Florestal Nacional (Lei no 12.651/2012);

Há obscuridade quanto à definição dos critérios para aferição do "ganho ambiental" decorrente da compensação com acréscimo de 10% na dimensão da nova área;

O acórdão incorre em obscuridade ao desqualificar a inobservância do período de vacância da Lei Complementar no 95/1998 como mera "irregularidade técnica".

No tocante às omissões, o embargante alega que:

O acórdão foi omisso ao não analisar de forma exaustiva e específica os argumentos sobre a ampliação das possibilidades de exploração econômica da Reserva Legal e a insuficiência das medidas compensatórias para garantir um efetivo ganho ambiental;

Houve omissão quanto à compatibilização da mineração com a própria finalidade da Reserva Legal, que é a conservação da biodiversidade e do equilíbrio ecológico em caráter permanente;

O acórdão falhou em apresentar fundamentação específica e detalhada sobre os pontos de inconstitucionalidade material levantados em relação aos artigos 3o, inciso I, 10 e 263, caput e parágrafo único, incisos I, V, VIII e IX, da Constituição Estadual.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar as obscuridades e omissões apontadas, atribuindo-lhes efeitos infringentes para modificar a decisão.

Em contrarrazões (id. 319398850), a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso pugna pelo não conhecimento dos embargos ou, subsidiariamente, pela sua rejeição. Sustenta que o embargante visa tão somente a rediscussão da matéria contida na Ação Direta, não tendo demonstrado a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Argumenta que o acórdão analisou adequadamente a competência legislativa estadual, concluindo que a lei impugnada insere-se no legítimo exercício da competência suplementar em matéria ambiental, sem invadir a esfera federal. Quanto à compatibilização entre proteção ambiental e desenvolvimento econômico-social, afirma que o acórdão reconheceu que a lei estadual exige que a área realocada seja recuperada após o exaurimento da jazida, em consonância com a obrigação constitucional de recuperação do meio ambiente degradado.

A Associação Profissional dos Geólogos de Mato Grosso – AGEMAT, na qualidade de
amicus curiae
, apresentou contrarrazões (id. 320130350), sustentando a inexistência de obscuridade ou contradição no acórdão. Afirma que o acórdão foi claro ao delimitar a competência legislativa estadual, demonstrando que a Lei Complementar Estadual no 788/2024 não trata da exploração mineral em si, mas da realocação da reserva legal, o que se insere na competência legislativa suplementar dos Estados em matéria ambiental. Quanto ao ganho ambiental, argumenta que o acórdão foi hialino ao detalhar os mecanismos compensatórios que impedem o retrocesso ambiental, como o acréscimo de 10% na dimensão da nova área e a obrigatoriedade de que esta possua vegetação nativa preservada da mesma tipologia vegetal.

O Estado de Mato Grosso também apresentou contrarrazões (id. 321839874), pugnando pelo não conhecimento ou rejeição dos embargos. Sustenta que o acórdão abordou de forma clara e suficiente a questão da competência legislativa, concluindo que a lei estadual não versa sobre jazidas e recursos minerais (matéria privativa da União) e insere-se no legítimo exercício da competência suplementar estadual em matéria ambiental. Quanto ao princípio da vedação ao retrocesso ambiental, argumenta que o acórdão demonstrou que a realocação da Reserva Legal já é prevista na legislação federal, desvinculando sua função ecológica de uma localização geográfica estrita, e que a lei estadual exige que a nova área seja acrescida de 10% e possua a mesma tipologia vegetal, o que implica ganho ambiental quantitativo e equivalência qualitativa.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Marcelo Ferra de Carvalho (id. 323442374), manifestou-se pela rejeição dos embargos. Sustenta que o acórdão analisou de forma extensa o tema da competência legislativa, esclarecendo que a Lei Complementar Estadual no 788/2024 não trata da exploração mineral em si, mas da realocação da reserva legal, o que se insere na competência legislativa suplementar dos Estados em matéria ambiental. Quanto à natureza jurídica da reserva legal, afirma que o acórdão reconhece a evolução normativa do instituto, destacando que o Código Florestal admite a compensação e realocação da reserva legal em hipóteses específicas. Conclui que o embargante, inconformado com o desfecho do julgamento, busca reabrir a discussão dos fatos e alterar a conclusão firmada pelo Órgão Especial, desviando-se das hipóteses legalmente previstas para a interposição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão proferido pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta contra a Lei Complementar Estadual no 788/2024, a qual acrescentou o artigo 94-A à Lei Complementar Estadual no 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente).

DA ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Ab initio
, impende proceder ao exame dos pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente quanto à tempestividade e ao cabimento dos presentes embargos de declaração.

No que concerne à tempestividade, verifica-se que o acórdão embargado foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de setembro de /2025, iniciando-se o prazo recursal no primeiro dia útil seguinte, qual seja, 22 de setembro de 2025. Considerando o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a interposição de embargos de declaração, o termo final para a apresentação deste recurso seria o dia 26 de setembro de 2025. Tendo sido protocolizados em 25 de setembro de 2025, os embargos são tempestivos.

Quanto ao cabimento, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado que contenha obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de questões já decididas, nem mesmo à impugnação ou correção do juízo externado pelo órgão julgador.

No caso em apreço, o embargante alega a existência de obscuridades e omissões no acórdão embargado, o que, em tese, autorizaria o manejo dos embargos de declaração. Contudo, a análise mais aprofundada das razões recursais revela que, sob o pretexto de sanar vícios formais, o embargante busca, em verdade, a rediscussão do mérito da causa e a alteração do resultado do julgamento.

Não obstante, em homenagem ao princípio da ampla defesa e considerando a relevância da matéria em discussão, passo ao exame pormenorizado das alegações do embargante, a fim de verificar a efetiva ocorrência dos vícios apontados.

A Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 1018992-72.2024.8.11.0000 restou assim ementada:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. CÓDIGO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE. REALOCAÇÃO DE RESERVA LEGAL PARA VIABILIZAÇÃO DE ATIVIDADE MINERÁRIA. COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE PROTEÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso contra a Lei Complementar Estadual no 788/2024, que acrescenta o artigo 94-A à Lei Complementar no 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente), permitindo a realocação de reserva legal para viabilizar a extração de substâncias minerais quando inexistir alternativa locacional.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei Complementar Estadual no 788/2024 padece de inconstitucionalidade formal por usurpar competência privativa da União para legislar sobre recursos minerais e por inobservar período de vacância; (ii) saber se existe inconstitucionalidade material por violação ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e ao princípio da vedação ao retrocesso ambiental.

III. Razões de decidir

3. A Lei Complementar Estadual no 788/2024 insere-se no legítimo exercício da competência legislativa suplementar do Estado em matéria ambiental, estabelecendo critérios para a realocação de reserva legal sem invadir a esfera de competência privativa da União sobre recursos minerais.

4. A ausência de período de vacância não configura inconstitucionalidade formal, por tratar-se de norma de eficácia limitada cuja aplicação prática depende de procedimentos administrativos específicos perante o órgão ambiental competente.

5. A possibilidade de realocação da reserva legal para fins de exploração mineral não viola o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, pois estabelece mecanismos de compensação e mitigação dos impactos ambientais, incluindo acréscimo de 10% na dimensão da nova área e exigência de que esta possua vegetação nativa preservada da mesma tipologia vegetal.

6. Não há violação ao princípio da vedação ao retrocesso ambiental, pois a alteração locacional da reserva legal é acompanhada de medidas compensatórias que asseguram a manutenção e até ampliação do percentual de vegetação nativa protegida, harmonizando adequadamente a proteção ambiental com o desenvolvimento econômico-social.

IV. Dispositivo e tese

7. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.

Tese de julgamento: "1. É constitucional lei estadual que, no exercício da competência legislativa concorrente em matéria ambiental, disciplina a realocação de reserva legal para viabilizar a extração mineral, desde que estabeleça medidas compensatórias adequadas. 2. A realocação da reserva legal para fins de atividade minerária, mediante compensação que implique ganho ambiental quantitativo e qualitativo, não viola o princípio da vedação ao retrocesso ambiental."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, XII; 24, VI; 170; 176, § 1o; 225, § 2o; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 263.

Jurisprudência relevante citada: ADI no 1001295-09.2022.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, TJMT.

No corpo do acórdão consignou-se que:

Pois bem.

I.1.1. Da competência legislativa em matéria ambiental e minerária

Inicialmente, impende examinar a alegação de inconstitucionalidade formal suscitada pelo autor, fundada na suposta usurpação da competência legislativa privativa da União para dispor sobre jazidas e recursos minerais, nos termos do artigo 22, inciso XII, da Constituição Federal.

Para uma adequada apreciação da controvérsia, faz-se necessário compreender a sistemática de repartição de competências estabelecida pelo constituinte no tocante à regulação da atividade minerária e à proteção do meio ambiente, considerando a complexa estrutura normativa que caracteriza o federalismo cooperativo brasileiro.

No modelo constitucional vigente, a União detém competência privativa para legislar sobre jazidas, minas e outros recursos minerais, conforme preconiza o artigo 22, inciso XII, da Carta Magna. Essa reserva de competência abrange a disciplina jurídica da atividade minerária em si, incluindo os aspectos relacionados à pesquisa, lavra, aproveitamento e exploração dos recursos minerais, bem como o regime jurídico aplicável às jazidas, minas e substâncias minerais.

Concomitantemente, a Constituição Federal estabelece a competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre florestas, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição, nos termos do artigo 24, inciso VI, do texto constitucional.

Essa dualidade de regimes exige do intérprete constitucional a delimitação precisa do âmbito material de cada competência, de modo a identificar se determinada norma estadual, ao dispor sobre matéria aparentemente situada na intersecção entre essas esferas, mantém-se nos limites da competência concorrente em matéria ambiental ou, ao contrário, invade o campo reservado à competência privativa da União para legislar sobre recursos minerais.

Nessa análise, sobreleva-se o princípio da predominância do interesse, segundo o qual a União legisla sobre matérias em que predomina o interesse nacional, enquanto os Estados dispõem sobre questões em que prevalece o interesse regional, observadas as normas gerais estabelecidas pela legislação federal. No âmbito da competência concorrente, a União estabelece normas gerais (art. 24, §1o), cabendo aos Estados o exercício da competência suplementar para atender às suas peculiaridades (art. 24, §2o).

O exame detido da Lei Complementar Estadual no 788/2024, ora impugnada, revela que seu objeto precípuo não é a regulamentação da atividade minerária em si, mas sim a disciplina da possibilidade de realocação das áreas de reserva legal nas hipóteses em que a atividade minerária, por sua própria natureza, exija intervenção em espaços protegidos pela legislação ambiental.

A norma estadual não dispõe sobre o regime jurídico aplicável às jazidas ou recursos minerais, tampouco estabelece normas sobre pesquisa, lavra ou exploração mineral, matérias estas inseridas no âmbito da competência privativa da União. Ao contrário, a lei questionada limita-se a disciplinar aspectos ambientais relacionados à compatibilização entre a proteção da vegetação nativa e o desenvolvimento de atividades econômicas consideradas de utilidade pública pela própria legislação federal.

Ressalte-se que o Código Florestal (Lei Federal no 12.651/2012), ao estabelecer normas gerais sobre a proteção da vegetação, já prevê hipóteses de alteração locacional da reserva legal e mecanismos de compensação, admitindo expressamente modalidades como a doação ao poder público de área localizada em unidade de conservação pendente de regularização fundiária e o cadastramento de outra área com vegetação nativa em substituição àquela originalmente demarcada como reserva legal.

Nesse contexto normativo, a lei estadual impugnada insere-se no legítimo exercício da competência legislativa suplementar do Estado em matéria ambiental, estabelecendo condições específicas e critérios adicionais para a realocação da reserva legal nas hipóteses em que se verifique a necessidade de sua compatibilização com a atividade minerária, considerando as particularidades regionais e as características geológicas próprias do território mato-grossense.

Corrobora esse entendimento a constatação de que outros Estados da Federação, como Minas Gerais e Goiás, editaram legislações semelhantes, sem que se tenha declarado a inconstitucionalidade formal das respectivas normas por suposta invasão da competência privativa da União.

A Lei Estadual de Minas Gerais no 20.922/2013, por exemplo, admite expressamente a alteração da localização da área de reserva legal nos casos de utilidade pública e interesse social, estabelecendo critérios específicos a serem observados. De modo similar, a Lei Estadual de Goiás no 18.104/2013 autoriza a exploração da reserva legal para fins de utilidade pública, interesse social e exploração mineral, mediante o licenciamento pelo órgão ambiental estadual competente e a realização de compensação ou regeneração da área utilizada.

Essas iniciativas legislativas estaduais inserem-se no campo da competência suplementar em matéria ambiental, não adentrando na esfera reservada à competência privativa da União para legislar sobre recursos minerais, na medida em que se limitam a disciplinar aspectos relacionados à proteção da vegetação nativa e à regulamentação das áreas de reserva legal, matérias estas compreendidas no âmbito da competência concorrente estabelecida pelo artigo 24, inciso VI, da Constituição Federal.

Ademais, a própria sistemática de licenciamento ambiental de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais, regulamentada pela Resolução CONAMA no 237/1997 e pela Lei Complementar no 140/2011, reconhece a competência dos órgãos estaduais de meio ambiente para licenciar atividades cujos impactos ambientais estejam restritos aos limites territoriais do Estado, o que pressupõe a edição de normas estaduais regulamentadoras desse procedimento administrativo.

Portanto, ao disciplinar a possibilidade de realocação da reserva legal para viabilizar a exploração mineral, estabelecendo critérios específicos e exigindo a adoção de medidas compensatórias, o Estado de Mato Grosso atua no legítimo exercício de sua competência legislativa suplementar em matéria ambiental, sem invadir o campo reservado à competência privativa da União para legislar sobre jazidas e recursos minerais.

I.1.2. Da alegada inobservância do período de vacância

O segundo fundamento da alegada inconstitucionalidade formal reside na suposta inobservância do período de vacância exigido pela Lei Complementar no 95/1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis.

Segundo o autor, a Lei Complementar Estadual no 788/2024, ao entrar em vigor na data de sua publicação, teria violado o disposto no artigo 8o da Lei Complementar no 95/1998, segundo o qual a cláusula
"entra em vigor na data de sua publicação"
deve ser reservada para leis de pequena repercussão, devendo-se estabelecer período de vacância razoável para as demais hipóteses.

Ocorre que eventual descumprimento das diretrizes estabelecidas pela Lei Complementar no 95/1998 não configura, por si só, vício de inconstitucionalidade formal, mas mera irregularidade técnica na elaboração legislativa. Isso porque as normas de técnica legislativa não possuem status constitucional, não sendo parâmetro válido para o controle abstrato de constitucionalidade.

O controle concentrado de constitucionalidade tem como objeto a verificação da compatibilidade de normas infraconstitucionais em face da Constituição, não sendo cabível a utilização de normas de igual ou inferior hierarquia como paradigma de controle. Nesse sentido, eventuais vícios relativos à observância das diretrizes de técnica legislativa estabelecidas pela Lei Complementar no 95/1998 configuram, quando muito, hipótese de ilegalidade, não de inconstitucionalidade.

Ademais, ainda que se admitisse, para fins argumentativos, a possibilidade de controle de constitucionalidade com base na inobservância das normas de técnica legislativa, caberia ao autor demonstrar concretamente o prejuízo decorrente da ausência de período de vacância, o que não se verifica na espécie.

A Lei Complementar Estadual no 788/2024, ao estabelecer a possibilidade de realocação da reserva legal para fins de exploração mineral, não produz efeitos imediatos e automáticos que pudessem surpreender os destinatários da norma ou comprometer a segurança jurídica. Ao contrário, sua aplicação concreta depende da instauração de procedimento administrativo específico perante o órgão ambiental competente, com a comprovação da inexistência de alternativa locacional para a atividade minerária e a adoção das medidas compensatórias exigidas.

Dessa forma, ainda que se entendesse pela necessidade de observância de período de vacância nos termos preconizados pela Lei Complementar no 95/1998, a ausência desse requisito formal não configura vício de inconstitucionalidade apto a justificar a invalidação da norma estadual por meio de controle concentrado de constitucionalidade.

Ante o exposto, rejeito a alegação de inconstitucionalidade formal da Lei Complementar Estadual no 788/2024, seja por suposta invasão da competência privativa da União, seja por alegada inobservância do período de vacância.

I.2 - Da alegada inconstitucionalidade material

Superada a análise da constitucionalidade formal da norma impugnada, passo ao exame das alegações de inconstitucionalidade material formuladas pelo autor, fundadas na suposta violação ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e ao princípio da vedação ao retrocesso ambiental.

I.2.1. Da natureza jurídica da reserva legal e da possibilidade de sua realocação

Para uma adequada compreensão da controvérsia, impende examinar preliminarmente a natureza jurídica da reserva legal e a evolução do tratamento normativo conferido ao instituto pelo ordenamento jurídico brasileiro, especialmente no que concerne à possibilidade de alteração de sua localização.

A reserva legal constitui espaço territorialmente protegido por determinação legal, caracterizada como área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural com a função de assegurar o uso econômico sustentável dos recursos naturais, auxiliar na conservação e reabilitação dos processos ecológicos, promover a conservação da biodiversidade e abrigar e proteger a fauna silvestre e a flora nativa.

Na sistemática estabelecida pelo Código Florestal (Lei Federal no 12.651/2012), a reserva legal corresponde a um percentual mínimo da área total do imóvel rural que deve ser mantido com cobertura de vegetação nativa, variável conforme a localização do imóvel e o bioma em que se insere.

Embora a delimitação da reserva legal em determinada porção do imóvel rural seja medida necessária para assegurar o cumprimento de sua função ecológica, o ordenamento jurídico brasileiro não confere à sua localização geográfica caráter de absoluta rigidez, admitindo sua alteração em hipóteses específicas e mediante o cumprimento de determinados requisitos.

O próprio Código Florestal, em seu artigo 18, veda a alteração da destinação da área de reserva legal nos casos de transmissão ou desmembramento do imóvel, ressalvadas as exceções previstas na própria Lei. Entre essas exceções, encontra-se a possibilidade de compensação da reserva legal mediante a preservação de área equivalente em outro imóvel, desde que atendidos os requisitos legais.

O artigo 66 do Código Florestal estabelece que o proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha área de reserva legal em extensão inferior ao legalmente exigido pode regularizar sua situação mediante compensação, a ser realizada por meio de: (i) aquisição de Cota de Reserva Ambiental - CRA; (ii) arrendamento de área sob regime de servidão ambiental ou Reserva Legal; (iii) doação ao poder público de área localizada no interior de Unidade de Conservação de domínio público pendente de regularização fundiária; ou (iv) cadastramento de outra área equivalente e excedente à Reserva Legal, em imóvel de mesma titularidade ou adquirida em imóvel de terceiro, desde que localizada no mesmo bioma.

A possibilidade de compensação da reserva legal mediante a preservação de área equivalente em imóvel diverso evidencia que a manutenção da cobertura florestal em determinada porção específica do imóvel rural não constitui elemento essencial para o cumprimento da função ecológica do instituto. O que importa, do ponto de vista ambiental, é a manutenção do percentual mínimo de vegetação nativa exigido por lei, independentemente de sua localização geográfica, desde que observados os critérios legalmente estabelecidos.

Nesse contexto, a Lei Complementar Estadual no 788/2024, ao prever a possibilidade de realocação da reserva legal para viabilizar a exploração mineral, não inova significativamente no ordenamento jurídico, limitando-se a disciplinar hipótese específica de alteração locacional já admitida, em termos gerais, pela legislação federal, estabelecendo requisitos adicionais e medidas compensatórias proporcionais à natureza da atividade a ser desenvolvida.

A previsão de que a realocação da reserva legal só será autorizada
"quando inexistir alternativa locacional para a atividade minerária"
(art. 94-A,
caput
) encontra justificativa na própria natureza da atividade minerária, caracterizada pela rigidez locacional das jazidas minerais, que só podem ser exploradas no local em que se encontram naturalmente depositadas.

Por sua vez, a exigência de que a nova área tenha dimensão acrescida de 10% da área de reserva legal a ser realocada (art. 94-A, §2o, inciso I) traduz medida compensatória que, longe de representar retrocesso ambiental, implica, na verdade, ganho líquido em termos de proteção da vegetação nativa.

A realocação da reserva legal, nos termos estabelecidos pela lei estadual impugnada, não significa, portanto, a supressão pura e simples de área ambientalmente protegida, mas sim a alteração de sua localização geográfica, acompanhada de medidas compensatórias que asseguram a manutenção - e até mesmo a ampliação - do percentual de vegetação nativa protegida.

I.2.2. Da compatibilização entre proteção ambiental e desenvolvimento econômico-social

A compreensão adequada da controvérsia posta nos presentes autos exige a consideração do princípio do desenvolvimento sustentável como diretriz hermenêutica para a compatibilização entre a proteção ao meio ambiente e a promoção do desenvolvimento econômico-social.

A Constituição Federal, em seu artigo 170, consagra expressamente a defesa do meio ambiente como princípio da ordem econômica, estabelecendo que as atividades econômicas devem ser desenvolvidas de forma compatível com a preservação ambiental. Ao mesmo tempo, reconhece a livre iniciativa como fundamento da República (art. 1o, IV) e a busca do desenvolvimento nacional como objetivo fundamental (art. 3o, II).

Essa aparente tensão entre valores constitucionalmente protegidos - proteção ambiental e desenvolvimento econômico - encontra solução no princípio do desenvolvimento sustentável, que preconiza a harmonização entre esses interesses aparentemente conflitantes, de modo a assegurar o crescimento econômico e o bem-estar social sem comprometer a qualidade ambiental e o acesso das futuras gerações aos recursos naturais.

A necessidade de ponderação entre esses valores é especialmente relevante quando se trata da exploração de recursos minerais, atividade de inegável importância econômica e social, mas potencialmente impactante do ponto de vista ambiental.

A atividade minerária constitui base fundamental para diversos setores produtivos, fornecendo matéria-prima essencial para a construção civil, a indústria automobilística, a produção de equipamentos eletrônicos e diversos outros segmentos da economia moderna. Sua relevância para o desenvolvimento nacional é expressamente reconhecida pela Constituição Federal, que a considera atividade desenvolvida "no interesse nacional" (art. 176, §1o).

Além disso, o próprio Código Florestal classifica a mineração como atividade de utilidade pública (art. 3o, VIII, "b"), excetuando apenas a extração de areia, argila, saibro e cascalho, consideradas de interesse social (art. 3o, IX, "f").

Essa classificação legal não é desprovida de consequências normativas. Ao contrário, legitima, em hipóteses específicas, a intervenção ou supressão de vegetação nativa em áreas de preservação permanente, conforme previsto no artigo 8o do Código Florestal, sempre mediante licenciamento pelo órgão ambiental competente e a adoção das medidas mitigadoras e compensatórias cabíveis.

Se a atividade minerária, por expressa determinação legal, pode justificar a intervenção em áreas de preservação permanente - que ostentam regime jurídico de proteção mais restritivo que a reserva legal -, com maior razão pode fundamentar a realocação da reserva legal, desde que mediante a adoção de medidas compensatórias proporcionais.

No caso da Lei Complementar Estadual no 788/2024, verifica-se que a possibilidade de realocação da reserva legal para fins de exploração mineral é acompanhada de uma série de requisitos e condicionantes que evidenciam a preocupação do legislador estadual em assegurar a proteção ambiental e a adoção de medidas compensatórias adequadas.

A realocação só é admitida quando inexistir alternativa locacional para a atividade minerária (art. 94-A, caput), privilegiando-se a realocação dentro do próprio imóvel rural (art. 94-A, caput). A realocação em outro local é autorizada apenas quando não existir no imóvel vegetação nativa ou regenerada suficiente (art. 94-A, §1o), e deve ser realizada mediante: (i) implantação de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN em área privada que seria passível de supressão de vegetação nativa; (ii) doação ao Estado de Mato Grosso de área preservada que faça limite com Unidade de Conservação Estadual do Grupo de Proteção Integral; ou (iii) instituição de servidão ambiental de caráter perpétuo em área privada que seria passível de supressão de vegetação nativa.

A lei exige, ainda, que a nova área tenha dimensão acrescida de 10% da área de reserva legal a ser realocada (art. 94-A, §2o, inciso I), possua vegetação nativa preservada ou regenerada, contendo a mesma tipologia vegetal da área a ser realocada (art. 94-A, §2o, inciso II), esteja localizada no território do Estado de Mato Grosso (art. 94-A, §2o, inciso III) e observe o disposto no artigo 14 do Código Florestal (art. 94-A, §2o, inciso IV), que estabelece critérios para a localização da área de reserva legal.

Além disso, a autorização de realocação da reserva legal se restringe à área onde está localizado o minério a ser explorado, sendo vedada a utilização de mercúrio e outros metais pesados no processo de produção mineral (art. 94-A, §3o). A realocação não dispensa o empreendedor do atendimento das demais medidas ecológicas, de caráter mitigatório e compensatório, previstas no licenciamento, em lei ou noutro ato normativo federal, estadual ou municipal (art. 94-A, §4o).

Por fim, os titulares da atividade de extração de substâncias minerais ficam obrigados a recuperar o ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão ambiental (art. 94-A, §5o), em consonância com o disposto no artigo 225, §2o, da Constituição Federal.

Esse conjunto de requisitos e condicionantes evidencia que a lei estadual impugnada não promove indiscriminadamente a exploração mineral em detrimento da proteção ambiental, mas busca compatibilizar esses valores constitucionais mediante a previsão de mecanismos que assegurem a preservação do percentual legalmente exigido de vegetação nativa e a adoção de medidas compensatórias proporcionais ao impacto ambiental da atividade.

I.2.3. Da inexistência de violação ao princípio da vedação ao retrocesso ambiental

O autor sustenta que a Lei Complementar Estadual no 788/2024 violaria o princípio da vedação ao retrocesso ambiental, por supostamente permitir a degradação de áreas de reserva legal para fins de exploração mineral.

O princípio da vedação ao retrocesso ambiental, derivado do princípio da progressividade na implementação dos direitos fundamentais, preconiza que as conquistas relacionadas à proteção do meio ambiente não podem ser diminuídas ou suprimidas, impondo ao Estado o dever de ampliar progressivamente o âmbito de proteção ambiental.

A aplicação desse princípio, contudo, não implica a absoluta imutabilidade das normas ambientais, tampouco impede a compatibilização entre a proteção do meio ambiente e outros valores constitucionalmente relevantes, como o desenvolvimento econômico e social.

A aferição da ocorrência de retrocesso ambiental exige análise contextualizada da alteração normativa, considerando a totalidade do regime jurídico de proteção e os instrumentos compensatórios estabelecidos. Não basta, para tanto, a mera constatação de que determinada área específica, anteriormente protegida, passou a admitir uso econômico. É necessário verificar se a alteração normativa, em seu conjunto, mantém nível adequado de proteção ambiental, ainda que mediante instrumentos diversos dos anteriormente previstos.

No caso da Lei Complementar Estadual no 788/2024, não se verifica retrocesso ambiental, pois a alteração locacional da reserva legal é acompanhada de medidas compensatórias que asseguram a manutenção - e até mesmo a ampliação - do percentual de vegetação nativa protegida.

A exigência de que a nova área tenha dimensão acrescida de 10% da área de reserva legal a ser realocada (art. 94-A, §2o, inciso I) implica, na verdade, ganho ambiental quantitativo. Além disso, a previsão de que a nova área deve possuir vegetação nativa preservada ou regenerada, contendo a mesma tipologia vegetal da área a ser realocada (art. 94-A, §2o, inciso II), assegura a equivalência qualitativa entre as áreas.

A possibilidade de realocação da reserva legal para viabilizar a exploração mineral, nos termos estabelecidos pela lei estadual, não significa, portanto, diminuição do nível de proteção ambiental, mas sim adaptação do regime jurídico para compatibilizá-lo com a realização de atividade econômica relevante, mediante a adoção de instrumentos compensatórios adequados.

Ademais, a exploração mineral em área anteriormente demarcada como reserva legal não implica sua degradação permanente, uma vez que, após o exaurimento da jazida, a área deve ser recuperada de acordo com solução técnica exigida pelo órgão ambiental (art. 94-A, §5o), em consonância com a obrigação constitucional de recuperação do meio ambiente degradado (art. 225, §2o, da CF).

Por fim, cumpre ressaltar que a Lei Complementar Estadual no 788/2024 foi resultado de extenso processo de debate e aprimoramento legislativo, contando com a participação do Ministério Público Estadual, que inclusive reconheceu que a nova redação
"avançou em busca de soluções que viabilizem a atividade minerária, resguardando-se as áreas de reserva legal"
, conforme consignado em manifestação nos autos da ADI no 1001295-09.2022.8.11.0000.

Esse reconhecimento, por parte do órgão constitucionalmente incumbido da defesa da ordem jurídica e do regime democrático, da adequação da nova redação legislativa aos parâmetros constitucionais de proteção ambiental, corrobora a conclusão pela inexistência de violação ao princípio da vedação ao retrocesso ambiental.

I.3 - Da constitucionalidade da Lei Complementar Estadual no 788/2024

Ante todo o exposto, conclui-se que a Lei Complementar Estadual no 788/2024 não padece dos vícios de inconstitucionalidade formal e material apontados pelo autor.

Do ponto de vista formal, a norma estadual insere-se no legítimo exercício da competência legislativa suplementar do Estado em matéria ambiental, estabelecendo condições específicas e critérios adicionais para a realocação da reserva legal nas hipóteses em que se verifique a necessidade de sua compatibilização com a atividade minerária, considerando as particularidades regionais e as características geológicas próprias do território mato-grossense.

Quanto ao aspecto material, verifica-se que a lei impugnada não viola o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado nem o princípio da vedação ao retrocesso ambiental, na medida em que estabelece mecanismos de compensação e mitigação dos impactos ambientais decorrentes da realocação da reserva legal para fins de exploração mineral, assegurando a manutenção - e até mesmo a ampliação - do percentual de vegetação nativa protegida.

A previsão de requisitos rigorosos para a autorização de realocação da reserva legal, como a inexistência de alternativa locacional para a atividade minerária, a necessidade de acréscimo de 10% na dimensão da nova área e a exigência de que esta possua vegetação nativa preservada ou regenerada, contendo a mesma tipologia vegetal da área a ser realocada, evidencia a preocupação do legislador estadual em assegurar a proteção ambiental, mesmo ao viabilizar o desenvolvimento da atividade econômica.

Ademais, a obrigação de recuperação do ambiente degradado, expressamente prevista na lei impugnada, em consonância com o disposto no artigo 225, §2o, da Constituição Federal, assegura que a intervenção na área originalmente demarcada como reserva legal não implicará sua degradação permanente, permitindo o retorno ao
status quo ante
após o exaurimento da jazida mineral.

Não se vislumbra, portanto, violação aos dispositivos constitucionais estaduais invocados pelo autor, notadamente o artigo 263,
caput
e parágrafo único, incisos I, V, VIII e IX, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que estabelecem o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e os deveres do Estado na proteção ambiental.

A Lei Complementar Estadual no 788/2024, ao estabelecer a possibilidade de realocação da reserva legal para fins de exploração mineral, mediante a adoção de medidas compensatórias e mitigadoras, harmoniza adequadamente os princípios constitucionais da proteção ambiental e do desenvolvimento econômico-social, dando concretude ao princípio do desenvolvimento sustentável.

Ressalte-se, por fim, que a norma impugnada resulta de processo legislativo aprimorado, que contou com a participação do Ministério Público Estadual, órgão constitucionalmente incumbido da defesa da ordem jurídica e do regime democrático, o que corrobora a conclusão pela sua compatibilidade com o ordenamento constitucional.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, declarando a constitucionalidade da Lei Complementar Estadual no 788, de 18 de janeiro de 2024, que acrescentou o artigo 94-A à Lei Complementar no 38, de 21 de novembro de 1995 (Código Estadual do Meio Ambiente).

É como voto.

DAS ALEGADAS OBSCURIDADES

Da suposta obscuridade quanto à competência legislativa

O embargante sustenta que o acórdão apresenta obscuridade ao mencionar fundamento diverso do que foi empregado pelo autor para negar a inconstitucionalidade formal da Lei Complementar no 788/2024. Argumenta que não alegou invasão da competência privativa da União para legislar sobre recursos minerais (art. 22, XII, CF), mas sim violação à competência concorrente para legislar sobre proteção ambiental (arts. 23, VI e VII, e 24, VI, CF).

A alegação não procede. O acórdão embargado examinou de forma exaustiva a questão da competência legislativa, abordando tanto a competência privativa da União para legislar sobre jazidas, minas e outros recursos minerais (art. 22, XII, CF) quanto a competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre florestas, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição (art. 24, VI, CF).

Com efeito, o voto condutor do acórdão dedicou tópico específico à análise da
"competência legislativa em matéria ambiental e minerária"
(item I.1.1), no qual examinou detidamente a sistemática de repartição de competências estabelecida pelo constituinte no tocante à regulação da atividade minerária e à proteção do meio ambiente. Nesse contexto, o acórdão expressamente consignou:

"No modelo constitucional vigente, a União detém competência privativa para legislar sobre jazidas, minas e outros recursos minerais, conforme preconiza o artigo 22, inciso XII, da Carta Magna. Essa reserva de competência abrange a disciplina jurídica da atividade minerária em si, incluindo os aspectos relacionados à pesquisa, lavra, aproveitamento e exploração dos recursos minerais, bem como o regime jurídico aplicável às jazidas, minas e substâncias minerais.

Concomitantemente, a Constituição Federal estabelece a competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre florestas, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição, nos termos do artigo 24, inciso VI, do texto constitucional."

Após delimitar o âmbito material de cada competência, o acórdão concluiu que a Lei Complementar Estadual no 788/2024 insere-se no legítimo exercício da competência legislativa suplementar do Estado em matéria ambiental, estabelecendo condições específicas e critérios adicionais para a realocação da reserva legal nas hipóteses em que se verifique a necessidade de sua compatibilização com a atividade minerária, considerando as particularidades regionais e as características geológicas próprias do território mato-grossense.

Portanto, o acórdão não se limitou a refutar a alegação de invasão da competência privativa da União para legislar sobre recursos minerais, mas analisou de forma abrangente a questão da competência legislativa, inclusive no que concerne à competência concorrente em matéria ambiental, concluindo pela constitucionalidade formal da lei impugnada.

Não há, pois, obscuridade a ser sanada nesse ponto.

Da suposta obscuridade quanto à natureza jurídica da reserva legal e sua compatibilização com a atividade minerária

O embargante alega que o acórdão é obscuro ao não demonstrar como a realocação da Reserva Legal para viabilizar a extração mineral se coaduna com a natureza jurídica e as limitações impostas a este instituto pelas normas gerais federais, notadamente o Código Florestal Nacional (Lei no 12.651/2012).

A alegação não procede. O acórdão embargado dedicou tópico específico à análise da
"natureza jurídica da reserva legal e da possibilidade de sua realocação"
(item I.2.1), no qual examinou detidamente a evolução do tratamento normativo conferido ao instituto pelo ordenamento jurídico brasileiro, especialmente no que concerne à possibilidade de alteração de sua localização.

Nesse contexto, o acórdão expressamente consignou:

"A reserva legal constitui espaço territorialmente protegido por determinação legal, caracterizada como área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural com a função de assegurar o uso econômico sustentável dos recursos naturais, auxiliar na conservação e reabilitação dos processos ecológicos, promover a conservação da biodiversidade e abrigar e proteger a fauna silvestre e a flora nativa.

Na sistemática estabelecida pelo Código Florestal (Lei Federal no 12.651/2012), a reserva legal corresponde a um percentual mínimo da área total do imóvel rural que deve ser mantido com cobertura de vegetação nativa, variável conforme a localização do imóvel e o bioma em que se insere.

Embora a delimitação da reserva legal em determinada porção do imóvel rural seja medida necessária para assegurar o cumprimento de sua função ecológica, o ordenamento jurídico brasileiro não confere à sua localização geográfica caráter de absoluta rigidez, admitindo sua alteração em hipóteses específicas e mediante o cumprimento de determinados requisitos."

O acórdão prosseguiu analisando as hipóteses de alteração locacional da reserva legal previstas no Código Florestal, concluindo que:

"A possibilidade de compensação da reserva legal mediante a preservação de área equivalente em imóvel diverso evidencia que a manutenção da cobertura florestal em determinada porção específica do imóvel rural não constitui elemento essencial para o cumprimento da função ecológica do instituto. O que importa, do ponto de vista ambiental, é a manutenção do percentual mínimo de vegetação nativa exigido por lei, independentemente de sua localização geográfica, desde que observados os critérios legalmente estabelecidos."

Com base nessa premissa, o acórdão concluiu que a Lei Complementar Estadual no 788/2024, ao prever a possibilidade de realocação da reserva legal para viabilizar a exploração mineral, não inova significativamente no ordenamento jurídico, limitando-se a disciplinar hipótese específica de alteração locacional já admitida, em termos gerais, pela legislação federal, estabelecendo requisitos adicionais e medidas compensatórias proporcionais à natureza da atividade a ser desenvolvida.

Portanto, o acórdão demonstrou de forma clara e fundamentada como a realocação da Reserva Legal para viabilizar a extração mineral se coaduna com a natureza jurídica e as limitações impostas a este instituto pelas normas gerais federais, não havendo obscuridade a ser sanada nesse ponto.

Da suposta obscuridade quanto aos critérios para aferição do "ganho ambiental"

O embargante alega que há obscuridade quanto à definição dos critérios para aferição do
"ganho ambiental"
decorrente da compensação com acréscimo de 10% na dimensão da nova área.

A alegação não procede. O acórdão embargado foi claro ao definir os critérios para aferição do ganho ambiental, tanto do ponto de vista quantitativo quanto qualitativo.

No que concerne ao ganho ambiental quantitativo, o acórdão expressamente consignou que a exigência de que a nova área tenha dimensão acrescida de 10% da área de reserva legal a ser realocada (art. 94-A, §2o, inciso I, da Lei Complementar Estadual no 38/1995, acrescido pela Lei Complementar Estadual no 788/2024) traduz medida compensatória que implica ganho líquido em termos de proteção da vegetação nativa.

Quanto ao ganho ambiental qualitativo, o acórdão destacou que a lei estadual exige que a nova área possua vegetação nativa preservada ou regenerada, contendo a mesma tipologia vegetal da área a ser realocada (art. 94-A, §2o, inciso II), o que assegura a equivalência qualitativa entre as áreas.

Além disso, o acórdão ressaltou que a lei estadual estabelece uma série de requisitos e condicionantes que evidenciam a preocupação do legislador estadual em assegurar a proteção ambiental e a adoção de medidas compensatórias adequadas, tais como:

1.

A realocação só é admitida quando inexistir alternativa locacional para a atividade minerária (art. 94-A, caput), privilegiando-se a realocação dentro do próprio imóvel rural (art. 94-A, caput);

2.

A realocação em outro local é autorizada apenas quando não existir no imóvel vegetação nativa ou regenerada suficiente (art. 94-A, §1o), e deve ser realizada mediante: (i) implantação de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN em área privada que seria passível de supressão de vegetação nativa; (ii) doação ao Estado de Mato Grosso de área preservada que faça limite com Unidade de Conservação Estadual do Grupo de Proteção Integral; ou (iii) instituição de servidão ambiental de caráter perpétuo em área privada que seria passível de supressão de vegetação nativa;

3.

A nova área deve estar localizada no território do Estado de Mato Grosso (art. 94-A, §2o, inciso III) e observar o disposto no artigo 14 do Código Florestal (art. 94-A, §2o, inciso IV), que estabelece critérios para a localização da área de reserva legal;

4.

A autorização de realocação da reserva legal se restringe à área onde está localizado o minério a ser explorado, sendo vedada a utilização de mercúrio e outros metais pesados no processo de produção mineral (art. 94-A, §3o);

5.

A realocação não dispensa o empreendedor do atendimento das demais medidas ecológicas, de caráter mitigatório e compensatório, previstas no licenciamento, em lei ou noutro ato normativo federal, estadual ou municipal (art. 94-A, §4o);

6.

Os titulares da atividade de extração de substâncias minerais ficam obrigados a recuperar o ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão ambiental (art. 94-A, §5o), em consonância com o disposto no artigo 225, §2o, da Constituição Federal.

Portanto, o acórdão definiu de forma clara e fundamentada os critérios para aferição do ganho ambiental decorrente da compensação prevista na lei estadual impugnada, não havendo obscuridade a ser sanada nesse ponto.

Da suposta obscuridade quanto à inobservância do período de vacância

O embargante alega que o acórdão incorre em obscuridade ao desqualificar a inobservância do período de vacância da Lei Complementar no 95/1998 como mera
"irregularidade técnica"
.

A alegação não procede. O acórdão embargado foi claro ao fundamentar a rejeição da alegação de inconstitucionalidade formal por suposta inobservância do período de vacância, apresentando dois fundamentos distintos e complementares:

1.

As normas de técnica legislativa estabelecidas pela Lei Complementar no 95/1998 não possuem status constitucional, não sendo parâmetro válido para o controle abstrato de constitucionalidade;

2.

Ainda que se admitisse a possibilidade de controle de constitucionalidade com base na inobservância das normas de técnica legislativa, a Lei Complementar Estadual no 788/2024 não produz efeitos imediatos e automáticos que pudessem surpreender os destinatários da norma ou comprometer a segurança jurídica, pois sua aplicação concreta depende da instauração de procedimento administrativo específico perante o órgão ambiental competente.

Esses fundamentos foram claramente expostos no acórdão embargado, não havendo obscuridade a ser sanada nesse ponto.

DAS ALEGADAS OMISSÕES

Da suposta omissão quanto à análise dos argumentos sobre a ampliação das possibilidades de exploração econômica da Reserva Legal

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar de forma exaustiva e específica os argumentos sobre a ampliação das possibilidades de exploração econômica da Reserva Legal e a insuficiência das medidas compensatórias para garantir um efetivo ganho ambiental.

A alegação não procede. O acórdão embargado analisou de forma exaustiva e específica a questão da compatibilização entre a proteção da reserva legal e a exploração mineral, dedicando tópico específico à
"compatibilização entre proteção ambiental e desenvolvimento econômico-social"
(item I.2.2).

Nesse contexto, o acórdão expressamente consignou:

"A compreensão adequada da controvérsia posta nos presentes autos exige a consideração do princípio do desenvolvimento sustentável como diretriz hermenêutica para a compatibilização entre a proteção ao meio ambiente e a promoção do desenvolvimento econômico-social.

A Constituição Federal, em seu artigo 170, consagra expressamente a defesa do meio ambiente como princípio da ordem econômica, estabelecendo que as atividades econômicas devem ser desenvolvidas de forma compatível com a preservação ambiental. Ao mesmo tempo, reconhece a livre iniciativa como fundamento da República (art. 1o, IV) e a busca do desenvolvimento nacional como objetivo fundamental (art. 3o, II).

Essa aparente tensão entre valores constitucionalmente protegidos - proteção ambiental e desenvolvimento econômico - encontra solução no princípio do desenvolvimento sustentável, que preconiza a harmonização entre esses interesses aparentemente conflitantes, de modo a assegurar o crescimento econômico e o bem-estar social sem comprometer a qualidade ambiental e o acesso das futuras gerações aos recursos naturais."

O acórdão prosseguiu analisando a importância da atividade minerária para o desenvolvimento nacional e sua classificação legal como atividade de utilidade pública, concluindo que:

"Se a atividade minerária, por expressa determinação legal, pode justificar a intervenção em áreas de preservação permanente - que ostentam regime jurídico de proteção mais restritivo que a reserva legal -, com maior razão pode fundamentar a realocação da reserva legal, desde que mediante a adoção de medidas compensatórias proporcionais."

Em seguida, o acórdão examinou detidamente os requisitos e condicionantes estabelecidos pela Lei Complementar Estadual no 788/2024 para a realocação da reserva legal, concluindo que:

"Esse conjunto de requisitos e condicionantes evidencia que a lei estadual impugnada não promove indiscriminadamente a exploração mineral em detrimento da proteção ambiental, mas busca compatibilizar esses valores constitucionais mediante a previsão de mecanismos que assegurem a preservação do percentual legalmente exigido de vegetação nativa e a adoção de medidas compensatórias proporcionais ao impacto ambiental da atividade."

Portanto, o acórdão analisou de forma exaustiva e específica a questão da ampliação das possibilidades de exploração econômica da Reserva Legal e a suficiência das medidas compensatórias para garantir um efetivo ganho ambiental, não havendo omissão a ser sanada nesse ponto.

Da suposta omissão quanto à compatibilização da mineração com a finalidade da Reserva Legal

O embargante alega que houve omissão quanto à compatibilização da mineração com a própria finalidade da Reserva Legal, que é a conservação da biodiversidade e do equilíbrio ecológico em caráter permanente.

A alegação não procede. O acórdão embargado analisou de forma exaustiva e específica a questão da compatibilização da mineração com a finalidade da Reserva Legal, dedicando tópico específico à
"natureza jurídica da reserva legal e da possibilidade de sua realocação"
(item I.2.1).

Nesse contexto, o acórdão expressamente consignou:

"A reserva legal constitui espaço territorialmente protegido por determinação legal, caracterizada como área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural com a função de assegurar o uso econômico sustentável dos recursos naturais, auxiliar na conservação e reabilitação dos processos ecológicos, promover a conservação da biodiversidade e abrigar e proteger a fauna silvestre e a flora nativa."

Após analisar a evolução do tratamento normativo conferido ao instituto pelo ordenamento jurídico brasileiro, o acórdão concluiu que:

"A possibilidade de compensação da reserva legal mediante a preservação de área equivalente em imóvel diverso evidencia que a manutenção da cobertura florestal em determinada porção específica do imóvel rural não constitui elemento essencial para o cumprimento da função ecológica do instituto. O que importa, do ponto de vista ambiental, é a manutenção do percentual mínimo de vegetação nativa exigido por lei, independentemente de sua localização geográfica, desde que observados os critérios legalmente estabelecidos."

Com base nessa premissa, o acórdão concluiu que a Lei Complementar Estadual no 788/2024, ao prever a possibilidade de realocação da reserva legal para viabilizar a exploração mineral, não inova significativamente no ordenamento jurídico, limitando-se a disciplinar hipótese específica de alteração locacional já admitida, em termos gerais, pela legislação federal, estabelecendo requisitos adicionais e medidas compensatórias proporcionais à natureza da atividade a ser desenvolvida.

Além disso, o acórdão destacou que a exploração mineral em área anteriormente demarcada como reserva legal não implica sua degradação permanente, uma vez que, após o exaurimento da jazida, a área deve ser recuperada de acordo com solução técnica exigida pelo órgão ambiental (art. 94-A, §5o), em consonância com a obrigação constitucional de recuperação do meio ambiente degradado (art. 225, §2o, da CF).

Portanto, o acórdão analisou de forma exaustiva e específica a questão da compatibilização da mineração com a finalidade da Reserva Legal, não havendo omissão a ser sanada nesse ponto.

Da suposta omissão quanto à fundamentação específica sobre a violação à Constituição Estadual

O embargante alega que o acórdão falhou em apresentar fundamentação específica e detalhada sobre os pontos de inconstitucionalidade material levantados em relação aos artigos 3o, inciso I, 10 e 263,
caput
e parágrafo único, incisos I, V, VIII e IX, da Constituição Estadual.

O acórdão embargado analisou de forma específica e fundamentada a compatibilidade da Lei Complementar Estadual no 788/2024 com os dispositivos da Constituição Estadual invocados pelo autor.

No que concerne ao artigo 263 da Constituição Estadual, que estabelece o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e os deveres do Estado na proteção ambiental, o acórdão expressamente consignou:

"Não se vislumbra, portanto, violação aos dispositivos constitucionais estaduais invocados pelo autor, notadamente o artigo 263, caput e parágrafo único, incisos I, V, VIII e IX, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que estabelecem o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e os deveres do Estado na proteção ambiental.

A Lei Complementar Estadual no 788/2024, ao estabelecer a possibilidade de realocação da reserva legal para fins de exploração mineral, mediante a adoção de medidas compensatórias e mitigadoras, harmoniza adequadamente os princípios constitucionais da proteção ambiental e do desenvolvimento econômico-social, dando concretude ao princípio do desenvolvimento sustentável."

Embora o acórdão não tenha mencionado expressamente os artigos 3o, inciso I, e 10 da Constituição Estadual, a análise da compatibilidade da lei impugnada com o artigo 263 abrange, por consequência lógica, a verificação de sua conformidade com os demais dispositivos constitucionais estaduais invocados pelo autor, uma vez que todos eles tratam, em última análise, da proteção ao meio ambiente e do dever do Estado de assegurar a efetividade dos direitos fundamentais.

Com efeito, o artigo 3o, inciso I, da Constituição Estadual estabelece como princípio fundamental o respeito à unidade da Federação e à Constituição Federal, enquanto o artigo 10 impõe ao Estado e aos Municípios o dever de assegurar a imediata e plena efetividade dos direitos e garantias individuais e coletivos. Ao concluir pela constitucionalidade formal e material da Lei Complementar Estadual no 788/2024, o acórdão implicitamente reconheceu sua conformidade com esses dispositivos constitucionais estaduais.

Ademais, o acórdão analisou de forma exaustiva e específica a compatibilidade da lei impugnada com o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e com o princípio da vedação ao retrocesso ambiental, que são os valores constitucionais tutelados pelos dispositivos invocados pelo autor.

Portanto, não há omissão a ser sanada nesse ponto.

Neste contexto, verifica-se que o acórdão embargado não padece dos vícios de obscuridade e omissão apontados pelo embargante. Ao contrário, o acórdão analisou de forma exaustiva e fundamentada todas as questões suscitadas pelo autor, concluindo pela constitucionalidade formal e material da Lei Complementar Estadual no 788/2024.

O que se observa, em verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da causa e obter a alteração do resultado do julgamento, o que não é admissível na via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de questões já decididas, nem mesmo à impugnação ou correção do juízo externado pelo órgão julgador.

Por todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo
DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026